Tribunal: TJSP
Processo: 0038627-49.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de redução da pena, de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação do regime carcerário, com a aplicação detração e de substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de redução da pena, de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação do regime carcerário, com a aplicação detração e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Circunstâncias concretas que circundam os fatos revelam o ilícito comércio e a associação. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional. Revisão criminal julgada improcedente.